Tribunal: TJES
Processo: 5003991-50.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003991-50.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREIA OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: INGRID CRISTINA ABOLAR DE SOUSA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5003991-50.2023.8.08.0047
Juízo de origem: Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES
Recorrente: Andreia Oliveira dos Santos
Recorrido: Ingrid Cristina Abolar de Souza

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO OCUPANTE. AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL SEM DECISÃO SUSPENSIVA. PRAZO LEGAL DE 60 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de imissão na posse, determinando a imissão da autora na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, após consolidação da propriedade decorrente de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

A apelante sustenta ilegitimidade passiva, prejudicialidade externa diante de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal e nulidade do procedimento de consolidação, além de omissão quanto ao prazo de 60 dias para desocupação voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ocupante do imóvel possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de imissão; (ii) verificar se a existência de ação anulatória do leilão extrajudicial impõe a suspensão do feito; e (iii) definir se deve ser observado o prazo de 60 dias para desocupação voluntária previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação de imissão na posse possui natureza petitória, fundamentando-se no direito do proprietário de reaver o bem de quem injustamente o possua, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.
5. Comprovado o domínio mediante matrícula atualizada do imóvel, transfere-se ao titular o direito de sequela (art. 1.245 do CC), sendo parte legítima para figurar no polo passivo quem exerce a posse de fato.
6. A existência de ação anulatória na Justiça Federal não impede a imissão na posse na ausência de decisão suspensiva, permanecendo hígido o registro imobiliário enquanto não cancelado.
7. Deve ser observado o prazo de 60 dias para desocupação voluntária, previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/97, contado da publicação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o prazo de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
:
"1. A ação de imissão na posse pode ser proposta pelo proprietário registrado contra quem exerce a posse de fato do imóvel. 2. A existência de ação anulatória do leilão extrajudicial não impede a imissão na posse enquanto não houver decisão judicial suspendendo os efeitos do registro. 3. O prazo de 60 dias para desocupação voluntária previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/97 deve ser observado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, arts. 1.228 e 1.245, §2º; Lei nº 9.514/97, art. 30; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0077036-68.2010.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL : 5003991-50.2023.8.08.0047

APELANTE : ANDREIA OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADOS: INGRID CRISTINA ABOLAR DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, c
uida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
Andreia Oliveira dos Santos (ID 10408013)
, ver reformada a sentença (ID 10408010) que, em sede de ação de imissão na posse, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a imissão da autora, ora apelada, na posse do imóvel objeto da matrícula nº 23.179 do Cartório de Registro de Imóveis de São Mateus.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a posse do imóvel é exercida por sua irmã, antiga proprietária fiduciante; (ii) a necessidade de suspensão do feito por prejudicialidade externa, ante a tramitação de ação anulatória na Justiça Federal (nº 5004516-74.2021.4.02.5003) discutindo a validade do leilão extrajudicial; (iii) a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade por ausência de notificação pessoal; e (iv) a omissão da sentença quanto ao prazo legal de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/97.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A lide consiste em uma ação de imissão na posse com pedido de perdas e danos ajuizada por Ingrid Cristina Abolar de Sousa em face de Andrea Oliveira dos Santos. A autora sustenta ser a legítima proprietária do imóvel situado na Rua Domingos Duarte Santos, n.º 782, parte A, quadra 01, loteamento Praia de Guriri, em São Mateus/ES, o qual teria sido adquirido via arrematação em leilão extrajudicial. Segundo a exordial, a requerida mantém a posse indevida do bem e se recusa a desocupá-lo, o que fundamentou o pleito liminar de ingresso imediato e a condenação definitiva em perdas e danos.

O feito foi inicialmente distribuído perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares/MG, que deferiu a gratuidade da justiça à autora, mas indeferiu a tutela de urgência. Na mesma oportunidade, o magistrado mineiro reconheceu a incompetência territorial e determinou a redistribuição dos autos para a Comarca de São Mateus/ES, foro da situação do imóvel.

Em sua contestação, a requerida arguiu a ilegitimidade passiva, alegando que a posse do imóvel é exercida por sua irmã, antiga proprietária fiduciante. No mérito, alegou nulidade do procedimento de consolidação da propriedade por ausência de notificação pessoal, conforme previsto na Lei n.º 9.514/1997. Requereu, adicionalmente, a suspensão do processo devido à existência de uma ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, autuada sob o n.º 5004516-74.2021.4.02.5003.

Expostos os fatos, necessário expor que a
controvérsia gravita em torno da legalidade da imissão na posse de imóvel arrematado pela apelada, após consolidação da propriedade decorrente de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária firmado pela irmã da apelante.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que restou comprovada a titularidade do domínio pela arrematante e a posse injusta da ocupante, não havendo decisão judicial superior que suspendesse os efeitos da arrematação.

Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal em aferir a legitimidade da apelante para figurar no polo passivo, a ocorrência de prejudicialidade externa em face de ação anulatória na esfera federal e a manutenção da imissão na posse com a eventual fixação de prazo para desocupação.

Inicialmente, registro que as questões atinentes à ilegitimidade passiva e à suspensão do processo serão analisadas conjuntamente ao mérito, uma vez que não dizem respeito ao juízo de admissibilidade recursal, mas sim à própria viabilidade da pretensão de imissão em face da atual ocupante.

Sob o prisma petitório, a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a ação de imissão — tal qual a reivindicatória — escora-se na prerrogativa do proprietário de reaver o bem de quem quer que injustamente o possua ou detenha (art. 1.228, caput, do CC).

Nesse sentido, gize-se o magistério deste Egrégio Tribunal no julgamento da
Apelação Cível nº 0077036-68.2010.8.08.0035
, sob a relatoria do
Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, cujos fundamentos adoto como reforço à presente razão de decidir:

"A ação reivindicatória de imóvel tem como fundamento o direito do proprietário de reaver seu bem de quem quer que injustamente o possua ou detenha [...]. A posse injusta é aquela que não encontra razão lícita para existir. Não há dúvidas quanto à irregularidade da posse exercida pela apelada, principalmente diante da completa ausência de título do bem e da manifestação de vontade da apelante em reaver a posse do bem de sua propriedade."
.

Tendo como ponto de partida o entendimento supracitado, observa-se que, no caso em exame, a apelada desincumbiu-se do ônus de provar o domínio mediante a juntada da matrícula atualizada do imóvel (ID 42184914). De outro giro, a apelante — embora invoque que a posse pertence à sua irmã — admite ocupar o imóvel sem apresentar qualquer causa jurídica oponível à nova proprietária.

Neste sentido, tangenciando a questão atrelada à legitimidade passiva, importa salientar que a ação petitória deve ser direcionada contra quem exerce a posse de fato. Se a apelante reside no imóvel, é ela quem detém a resistência à pretensão da autora, sendo irrelevante que não tenha figurado no contrato de financiamento pretérito.

Dessa forma, a posse da apelante configura-se como
injusta
para fins petitórios, pois, como bem asseverado no precedente paradigmático, ela
"não encontra razão lícita para existir"
após a transferência do domínio via registro imobiliário (art. 1.245 do CC). A resistência da ocupante em desocupar o bem, ciente da arrematação, transmuda sua detenção em posse precária e injusta.

A questão da licitude da posse por parte da proprietária reverbera no que pretende a recorrente quanto ao pedido de suspensão por prejudicialidade externa ante a ação anulatória na Justiça Federal. É que a razão de decidir do precedente invocado reforça a impertinência do pleito, uma vez que o adquirente continua a ser havido como dono enquanto não houver o cancelamento definitivo do registro (art. 1.245, §2º, do CC), e inexistindo decisão suspensiva emanada do juízo federal, a imissão deve prosseguir. A mera discussão sobre a nulidade do leilão não retira do título de propriedade sua eficácia imediata para fins de imissão possessória.

Neste contexto, a manutenção da procedência da imissão é medida que se impõe, porquanto presentes os requisitos essenciais: a prova do domínio, a individuação da coisa e a injustiça da posse da ré.

Após o deslinde desta temática, observo que assiste parcial razão à recorrente no que concerne à modulação dos efeitos da decisão de desocupação.

O art. 30 da Lei nº 9.514/97 estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel
1
. Considerando a ausência de efeito suspensivo automático nos recursos subsequentes ao apelo manejado e visando conferir previsibilidade ao cumprimento da ordem, o termo inicial para tal prazo deve ser fixado a partir do presente julgamento.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel,
contados da data da publicação deste acórdão
, ainda que apresentados Embargos de Declaração sob pena de expedição de mandado de imissão compulsória.

Em razão da sucumbência recursal mínima da apelada, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, CPC), suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)